Tribunal: TJDFT
Processo: 0748660-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento por meio do qual a parte agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou o reconhecimento de fraude à execução e indeferiu a penhora de valores recebidos pelo executado a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, alegando ter havido transferência dos recursos para conta de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar se os elementos constantes dos autos permitem reconhecer a ocorrência de fraude à execução pela suposta transferência de valores; b) examinar se, ainda que comprovado o recebimento da verba, seria juridicamente possível a penhora dos valores oriundos de licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada considerou ausentes elementos mínimos capazes de demonstrar a utilização de conta de terceiro para ocultação patrimonial, ressaltando que o reconhecimento da fraude à execução exige prova concreta do ato doloso e não pode se sustentar em conjecturas, nos termos do art. 792, IV, do CPC.
4. O precedente colacionado pela agravante, que reconhece a fraude quando demonstrado o uso de conta de terceiro para recebimento de valores em curso de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência — não se aplica ao caso concreto, diante da inexistência de prova de que o montante referente à licença-prêmio tenha sido creditado ou transferido de forma irregular, vide, v.g., (Acórdão 2020321, 0736717-61.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025, p. 28/07/2025.).
5. O ônus de comprovar a ocorrência de fraude recai sobre o credor (art. 373, I, do CPC), sendo inviável presumir a má-fé do executado ou de eventual terceiro sem respaldo fático mínimo. Nesse mesmo sentido, precedente desta Corte exige demonstração objetiva de má-fé, sob pena de manutenção do ato de constrição impugnado, vide, v.g., (Acórdão 2067465, 0736805-65.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025, p. 02/12/2025.).
6. Soma-se a isso que a verba recebida a título de licença-prêmio não fruída possui natureza alimentar e é, em regra, impenhorável, conforme art. 833, IV, do CPC. Ainda que comprovado o recebimento, a medida constritiva encontraria óbice legal, ante a natureza alimentar da verba e sua proteção legal.
7. Diante da inexistência de prova da alegada transferência para conta de terceiro e da proteção legal conferida à natureza da verba discutida, não há base fática ou jurídica que autorize o reconhecimento da fraude à execução ou a reforma da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A verba decorrente de licença-prêmio convertida em pecúnia possui natureza alimentar e, como regra, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 792, IV, 833, IV, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020321, 0736717-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025, p. 28/07/2025.